Tribunal: TJBA
Processo: 8165158-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165158-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BEATRIZ DOS SANTOS ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO, LEANDRA SILVA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO.
O
quantum
indenizatório por danos morais deve obedecer aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o bem jurídico lesado, a intensidade da culpa, as consequências do ato ilícito, as condições econômicas do ofensor e do ofendido, devendo ser apto a inibir a reiteração da conduta ilícita. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova, pois é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo juízo a quo mostra-se inadequado frente ao potencial econômico-financeiro do apelado e não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade diante das particularidades do caso concreto. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) preenche os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o cunho punitivo pedagógico que deve nortear a indenização por danos morais, encontrando-se em consonância com os precedentes da Quinta Câmara Cível em casos análogos.
Apelo provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8165158-50.2023.8.05.0001, em que figura como apelante BEATRIZ DOS SANTOS ARAUJO SILVA e como apelado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao apelo,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA